Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que considerou ilegais atos de admissão de empregados daquela empresa pública realizados após o esgotamento do prazo administrativo de validade do respectivo concurso público, prorrogado por tempo indeterminado por decisão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 4055/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais atos de admissão de empregados daquela empresa pública realizados após o esgotamento da validade administrativa do respectivo concurso público, cuja vigência foi prorrogada por prazo indeterminado por decisão judicial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.